Tribunal: TJSP
Processo: 1501833-86.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos dos policiais em consonância com as demais provas colhidas – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Pena-base fixada acima do mínimo legal, diante do maus antecedentes e da natureza e enorme quantidade de entorpecente apreendido – Lapso depurador não aplicado em relação aos maus antecedentes –

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos dos policiais em consonância com as demais provas colhidas – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Pena-base fixada acima do mínimo legal, diante do maus antecedentes e da natureza e enorme quantidade de entorpecente apreendido – Lapso depurador não aplicado em relação aos maus antecedentes – Entendimento – Configuração das agravantes da reincidência e do cometimento de crime durante estado de calamidade pública – Regime inicial fechado fundamentadamente imposto. APELO DESPROVIDO, com determinação.